Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRA ELETRÔNICA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, por publicação, para que promovam a regular movimentação do processo, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
2. Por ser a autora parceira de expedição eletrônica deste Tribunal, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta, com aviso de recebimento, ou diligência por oficial de justiça. 2.1. No caso em exame, o autor foi regularmente intimado de forma pessoal, via sistema, por se tratar de “parceira eletrônica” do TJDFT, conforme autoriza o artigo 246, § 1o, do CPC, mas deixou de informar o paradeiro do réu e do veículo dado em garantia do contrato.
3. Apelação não provida. Unânime.